Tribunal: TJMT
Processo: 1001789-35.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001789-35.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), HUDSON JOSE RIBEIRO - CPF: 202.659.518-60 (ADVOGADO), GUSTAVO PASQUALI PARISE - CPF: 195.048.438-67 (ADVOGADO), ELIANA APARECIDA ABILIO DE SOUZA - CPF: 786.721.121-72 (APELADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO No
1001789-35.2017.8.11.0003

APELANTE(S):

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO(S):

ELIANA APARECIDA ABILIO DE SOUZA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
LIMINAR DEFERIDA – RETIRADA DO BEM DA COMARCA ANTES DO PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA – MORA PURGADA – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO 02 (DOIS) DIAS APÓS A INTIMAÇÃO DO MANDADO DE RESTITUIÇÃO – MERO DISSABOR – AUSÊNCIA DE PRAZO LEGAL PARA RESTITUIÇÃO – ARTIGO 218, § 3o, DO CPC/15 – PRAZO MÁXIMO DE 5 (CINCO) DIAS - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA – RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ainda que a instituição financeira tenha descumprido a ordem de permanência do veículo da comarca e o oficial de justiça e tenha conseguido cumprir o mandado de restituição do veículo 02 (dois) dias após sua intimação em virtude da purgação da mora, tal fato não
ultrapassou o alcance de um simples aborrecimento ou efêmero contratempo, sem consistência alguma para gerar um dever de indenizar danos morais
.

Isto porque, não fixado prazo para cumprir a determinação, a parte autora tina até 5 (cinco) dias para fazê-lo, diante do contido no artigo 218, § 3o, do CPC/15.

Recurso provido para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido reconvencional.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a sentença proferida na
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada em desfavor de
ELIANA APARECIDA ABILIO DE SOUZA,
que
julgou procedente
o pedido formulado pela requerente. Contudo, em face da purgação da mora, deixou de determinar a restituição do bem a favor da requerida, vez que ela já se encontra em poder do automotor.

Ainda
,
julgou
procedente
a
Ação Reconvencional
proposta pela requerida, condenando o autor/reconvindo a pagar a reconvinte, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou pela remoção indevida do veículo da sede do juízo, R$ 8.000,00 (oito mil reais), incidindo correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da causa, na forma do artigo 85, §2o, do CPC/15, salientando ser a parte requerida beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Em sede de Embargos de Declaração, opostos pela requerida/reconvinte, a d. magistrada sentenciante conferiu-lhes efeitos infringentes e fez constar na decisão recorrida: “
Condeno, ainda, a reconvinte/requerida ao pagamento dos honorários advocatícios em favor ao patrono da reconvinda/requerente, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8a, do CPC.”

Irresignado, o banco/autor insurge-se quanto à condenação pelo suposto dano moral, bem como quanto à condenação no ônus de sucumbência.

Em síntese, sustenta não há que se falar em reparação civil porquanto não houve qualquer conduta da recorrente que culminasse em prejuízo à parte recorrida, isto porque: “
a apreensão do veículo ocorreu no dia 07 de março de 2018 (quarta -feira) (id 12159309) (...) mas tendo a parte recorrida realizado depósito elisivo da mora no dia 13 de março de 2018 (terça -feira), ... houve decisão (id 12262986), determinando a restituição do veículo,

especificamente no dia 16 de março de 2018 (sexta -feira), tendo o Mandado de Restituição sido expedido no dia 20 de março de 2018 (terça -feira) (id 12308819), ... a recorrente procedeu a restituição do veículo no dia
23 de março de 2018 (sexta -feira),
ou seja,
cinco dias úteis a contar da decisão
, e apenas três dia úteis a contar da expedição do Mandado de Restituição”.

Ademais, quanto aos honorários advocatícios, sustenta que, não tendo sido a recorrente quem deu causa ao processo, mas sim a parte recorrida, não há se falar em condenação no ônus de sucumbência.

Sob tais argumentos, pugna sejam julgados improcedentes os pedidos reconvencionais, com a condenação da parte recorrida no ônus integral de sucumbência; subsidiariamente, caso mantida a procedência dos pedidos reconvencionais, seja a parte recorrida condenada no ônus integral de sucumbência; ou, seja reduzido o valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

Nas contrarrazões apresentadas – ID.

39527240, a parte apelada requer o desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o banco autor/recorrente
BV FINANCEIRA S/A. CRÉDITO – FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ingressou com
Ação de Busca e Apreensão
em desfavor da recorrido – E
LIANA APARECIDA ABILIO DE SOUZA
, alegando, em síntese, que celebraram Cédula de Crédito Com Garantia de Alienação Fiduciária, na qual a apelada financiou
“um veículo marca CHEVROLET , modelo S­10 RODEIO(C.Dup) 4X4 2.8 TB­ , ano de fabricação 2010 , cor PRETA , placa n NPH4476”
, no valor de R$37.754,90, a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$1.212,13, iniciando-se em 23/09/2013, e a última aos 23/08/2017.

Entretanto, como a apelada encontrava-se inadimplente desde a parcela vencida em
23/08/2016
(no 36/48), com fundamento no artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, requereu a busca e apreensão do bem, sendo esta deferida pelo magistrado (ID. 39527129) e o mandado de Busca e Apreensão cumprido em 07/03/2018 – ID. 39527134.

Citada, a requerida purgou a mora em 13/03/2018 (ID, 39527146) e requereu a imediata restituição do veículo, o que fora devidamente deferido pelo Juízo - ID. 39527149.

A requerida apresentou contestação e reconvenção.

O mandado de restituição não foi cumprido pelo Sr. Meirinho, vez que o veículo não estava no local da apreensão e nem mesmo em posse do depositário fiel, conforme consta na certidão ID. 39527210 datada de 21/03/2018.

Réplica à contestação e reconvenção (ID. 39527211).

O veículo foi restituído em favor da requerida na 23/03/2018, ID no. 39527212.

Ao sentenciar, a ilustre juíza singular
julgou procedente
o
pedido inicial
, porquanto: “
a inadimplência da devedora restou sobejamente demonstrada, pois, veio aos autos e efetuou a purgação da mora. Esse fato outorga plena veracidade aos fatos arguidos na exordial, razão pela qual, enseja a procedência do pedido inicial por estar amparado em legislação específica.”
, bem como

julgou
procedente
a
Ação Reconvencional
proposta pela requerida, porquanto:
“a requerida efetuou a purgação da mora no prazo fixado em lei. Todavia, a autora, de forma ilícita removeu o veículo da Comarca, sem aguardar o prazo para o processamento da purgação da mora, descumprindo a decisão liminar”.

Pois bem.

Inicialmente, há que se destacar que, satisfatoriamente caracterizada a inadimplência, a mora contratual e, estando devidamente notificada a devedora fiduciária, corretamente a magistrada sentenciante julgou
procedente a pretensão do Banco na Busca e Apreensão do veículo dado garantia.

Contudo, havendo a apelada purgado a mora em 13/03/2018, ou seja, dentro do prazo legal (§§2o e 3o do art. 3o do Decreto-Lei no. 911/69) de 05 dias após o cumprimento do mandado de apreensão do veículo,

a magistrada de primeiro grau determinou a restituição do veículo,

especificamente no dia 16/03/2018, tendo o Mandado de Restituição sido expedido no dia 20/03/2018 e o veículo restituído em 23/03/2018.

Como é cediço, a responsabilidade civil decorre do disposto nos
arts.
186
e
927
, ambos
do
Código Civil
e,
de rigor, depende da comprovação do ato ilícito, da culpa, do dano e do necessário nexo de causalidade entre um e outro.

A propósito, preconizam os aludidos dispositivos legais:

"
Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
.

(...)

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
."

Assim, considerando que a apelada se enquadra no conceito de consumidor e o apelante no de fornecedor de serviços, havendo, portanto, evidente relação de consumo, como bem sinalizou a magistrada singular.

Contudo, não obstante o aludido episódio tenha causado certo desconforto à apelada, certo é que nem de longe
ultrapassou o alcance de um simples aborrecimento ou efêmero contratempo, sem consistência alguma para gerar um dever de indenizar danos morais
.

Ainda que a instituição financeira tenha descumprido a ordem de permanência do veículo da comarca e o oficial de justiça não tenha conseguido cumprir o mandado de restituição em 21/03/2018 (certidão ID. 39527210), a restituição do veículo 02 (dois) dias após sua intimação (23/03/2018) não caracteriza dever de indenizar a requerida.

Até porque, o próprio decreto-lei que rege a respeito da Alienação Fiduciária, não estipula um prazo exato para restituição, senão vejamos:

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

§ 1
o
Cinco dias após executada a liminar mencionada no
caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.
(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 2
o
No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial
,
hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.”

(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

Por outro lado, ao determinar a devolução do veículo à requerida, o magistrado não fixou prazo para tanto, o prazo seria de cinco dias, consoante previsão do artigo 218, §3o, do CPC/15:

Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei.

(...)

§ 3o Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5(cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte.

A prevalecer a sentença tal como lançada, haveria flagrante ofensa ao dispositivo legal supracitado, visto que a parte apelante
cumpriu a determinação de devolução do veículo antes do prazo de cinco dias, após ser intimada
. Daí, de se concluir pela inexistência de qualquer dano moral indenizável.

Aliás, nesse sentido:

"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DO ART.
1.022
DO
CPC/2015
. AUSÊNCIA. FINANCIMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ACORDO. QUITAÇÃO DO CONTRATO. DEMORA NA LIBERAÇÃO DO GRAVAME SOBRE O BEM JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.

1. Ausentes os vícios do art.
1.022
do
CPC/2015
, é de rigor a rejeição dos embargos de declaração.

2. A configuração do dano moral pressupõe uma grave agressão ou atentado a direito da personalidade, capaz de provocar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado.

3. Desse modo,
ausentes circunstâncias excepcionais devidamente comprovadas, a simples demora da instituição financeira em, quitado o contrato, providenciar a liberação do gravame de alienação fiduciária sobre o veículo junto ao órgão de trânsito competente não enseja, por si só, dano moral indenizável
.

4. Recurso especial não provido
."(Grifei - STJ - RECURSO ESPECIAL No 1.653.865 - RS, Rela Minta Nancy Andrighi, DJ 23.05.2017).

"APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DEMORA NA RETIRADA DE GRAVAME NO REGISTRO DE VEÍCULO. ABALO MORAL NÃO PRESUMÍVEL. FATOS DESCRITOS NA INICIAL QUE NÃO EVIDENCIAM SITUAÇÃO ABUSIVA E CAUSADORA DE EXTREMA HUMILHAÇÃO OU INCÔMODO AO CONSUMIDOR. MERO ABORRECIMENTO DO COTIDIANO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) Para a configuração do dano moral o sofrimento de quem se diz ofendido deve ultrapassar a linha da normalidade, atingindo sobremaneira a reputação, a honra ou a integridade moral do indivíduo e o seu comportamento psicológico. Não merece indenização o simples desagrado, a irritação ou o aborrecimento do outro diante de situação cotidiana ou de mero de inadimplemento contratual no qual não se verificou nenhuma abusividade suscetível de causar à parte grave constrangimento
."(TJSC, Apelação Cível n. 0301065-29.2015.8.24.0020, de Criciúma, rel. Des. Sebastião César Evangelista, j. 20-10-2016).

"
A mera manutenção de gravame de alienação fiduciária em documento de veículo, sem nenhum outro reflexo capaz de abalar a normalidade psíquica do indivíduo, não caracteriza dano moral passível de indenização, mormente porque a tolerância é um dos esteios do ordenamento jurídico
"(TJSC, Ap. Cív. n. 2007.059475-9, de Garopaba, Rel. Des. Monteiro Rocha, DJe de 22-7-2009). (Apelação Cível n. 2011.053751-8, de Itajaí, rel. Des. Ricardo Fontes, julgado em 11.8.2011).

Assim, há que ser reformada a sentença no tocante ao dano moral.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a sentença recorrida e julgar
improcedente a reconvenção
.

Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais e fixo os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais),

em favor do causídico da parte recorrente.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020